Tribunal: TJSP
Processo: 1072268-68.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e obscuridade. Vícios inexistentes. Descabimento. Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame. Finalidade de reexame do mérito da causa. Via imprópria. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do CPC. Rejeição.